Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714039-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GILMAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734140-78.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de informações ao INSS através do sistema PREVJUD, nos seguintes termos (ID 230050060 do processo originário): “I. Indefiro o pedido de requisição de informação ao INSS via PrevJud para verificar a existência de eventual benefício previdenciário em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. II. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas pelo exequente a serem empreendidas por seus próprios meios e considerando que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 70705855), afirma que postulou a pesquisa de vínculo empregatício, visando à penhora de percentual do salário. Verbera que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a relativização da regra da impenhorabilidade do salário. Argumenta que a pesquisa postulada é necessária para verificar eventual vínculo empregatício e, logo em seguida, obter a penhora de parte do salário. Informa que todas as outras pesquisas realizadas restaram infrutíferas para localização de bens do devedor, sendo a medida postulada imprescindível para satisfação da dívida. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa junto ao sistema PREVJUD. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70707401). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nos autos de origem, o credor requereu a consulta de informações previdenciárias do executado, visando averiguar a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do executado. O juízo a quo indeferiu a requisição de informações ao INSS através do sistema PrevJud, uma vez que eventual benefício previdenciário em nome do executado, a priori, está protegido pela impenhorabilidade. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso, pois, desde que preservada a subsistência e dignidade do devedor, pode ser penhorado o salário. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) ”. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVEDOR. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.534/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (negritei). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESERVADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. RETORNO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como 'absolutamente impenhorável', no novo regramento passa a ser 'impenhorável', permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva." (AgInt no AREsp 1784691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/5/2021, DJe 1o/7/2021) 2. Quando "a aplicação do direito à espécie pressupõe o exame de matéria de fato, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para ultimação do procedimento de subsunção das circunstâncias fáticas da causa às normas jurídicas incidentes, na espécie" (EDcl no REsp 1.308.581/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.930/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Assim sendo, em princípio, é possível excepcionar a impenhorabilidade dos salários e proventos, conforme o caso concreto, ainda que diante de débito não alimentar. Portanto, com a devida vênia ao douto Juízo a quo, e sem embargos de posterior indeferimento de pedido de penhora de salário, ante a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, entendo, em juízo perfunctório, que a diligência requerida não é inócua, pois tem por fim tentar identificar vínculo do executado para que seja penhorada parte do salário ou proventos de aposentadoria/benefício. Cumpre ressaltar, que o credor já tentou por diversas formas buscar a satisfação do seu crédito, todavia, as tentativas de localização de bens restaram infrutíferas. Logo, a diligência postulada mostra-se útil para a efetividade do processo executivo. Observa-se, ainda, que o sistema PREVJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça e já está disponível a todos os tribunais do país para consulta (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-integracao-de-sistemas-agiliza-decisoes-de-processos-previdenciarios/). De fato, ele foi desenvolvido principalmente para conceder agilidade aos processos previdenciários. Todavia, a consulta ao referido sistema permite de forma ágil, rápida e eficiente obter os dados do dossiê previdenciário do beneficiário, incluindo dados cadastrais e históricos de créditos e benefícios. Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, em voto da relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, entendeu que é possível a consulta de informações do executado junto ao INSS, adotando, se possível, o sistema PREVJUD. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações. 8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A SISTEMAS. PREVJUD PARA INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova consulta aos sistemas PREVJUD e SISBAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial, com o objetivo de verificar a existência de vínculos empregatício e de localizar bens do executado. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sistema PREVJUD é adequado para a investigação de vínculos empregatícios e (ii) se é cabível a realização de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, considerando o decurso de mais de um ano desde as últimas buscas. 3. O sistema PREVJUD, embora desenhado para ações previdenciárias, permite a consulta a vínculos empregatícios e dados previdenciários registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sendo adequado para auxiliar na localização de fontes de rendimento do devedor em processos executivos. 4. A modalidade de busca reiterada no SISBAJUD, com reiteração automática por 30 (trinta) dias, é cabível quando decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas e não há outros meios eficazes para a localização de bens do devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1952051, 0743114-39.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, prolatada em ação de execução extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD para rastrear fontes pagadoras (proventos penhoráveis) do agravado. 2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 2023 pelo credor, ora agravante, em face do devedor, ora agravado, por meio da qual pretende o pagamento do valor referente a honorários advocatícios. 3. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de pesquisa de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. 4. A parte agravante pede a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 4.1. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD consiste em “Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” e que a referida ferramenta permitirá “Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.” Ademais, dentre as informações passíveis de consulta, consta o “EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). 5. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de eventual penhora de parte do salário em pagamento. 5.1. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual permite a constrição de percentual dos proventos de devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). 6. Precedente deste Tribunal: “1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor.” (07366027420238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2024). 7. Vale ressaltar não se tratar, agora, de determinar a constrição de eventual renda encontrada, o que será avaliado futuramente, garantindo-se ao executado a oportunidade de se manifestar. 8. Recurso provido. (Acórdão 1946938, 0737241-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a consulta por parte do Poder Judiciário é mais rápida que a expedição de ofício, além de coadunar com o princípio da cooperação e celeridade processual. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja deferido o pedido liminar, o processo será arquivado e terá início o prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício do agravado. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora